Tribunal: TJSP
Processo: 2189219-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Multa de 30% em razão do descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho – Vencimento e inadimplemento da parcela que ensejou a aplicação da penalidade posterior à distribuição da recuperação – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Multa de 30% em razão do descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho – Vencimento e inadimplemento da parcela que ensejou a aplicação da penalidade posterior à distribuição da recuperação – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido recuperatório que se encontrava embrionário no momento do acordo celebrado na lide trabalhista – Valor que pode ser habilitado. – Precedentes da Câmara – Litigância de má-fé em ambas as instâncias de julgamento – Recurso provido.

Dispositivo: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, com imposição de multa e indenização à parte contrária por litigância de má fé. Vencido o 3o Juiz, que declara voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189219-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante CARLOS
WILSON DE OLIVEIRA NUNES, são agravados AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ
LTDA e CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, com imposição de multa e
indenização à parte contrária por litigância de má fé. Vencido o 3o Juiz, que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 40.114 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2189219-03.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: CARLOS WILSON DE OLIVEIRA NUNES
AGDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. E OUTROS
(GRUPO MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL Multa de 30% em razão do descumprimento
de acordo homologado na Justiça do Trabalho

Vencimento e inadimplemento da parcela que ensejou a
aplicação da penalidade posterior à distribuição da
recuperação
Causa do inadimplemento não é fato de
terceiro ou de força maior
Devedora deu causa a esse
inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido
recuperatório que se encontrava embrionário no momento
do acordo celebrado na lide trabalhista
Valor que pode
ser habilitado.
Precedentes da Câmara
Litigância de
má-fé em ambas as instâncias de julgamento
Recurso
provido.
Dispositivo: por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, com imposição de multa e indenização à parte
contrária por litigância de má fé. Vencido o 3o Juiz, que
declara voto.
O presente recurso dirige-se a r. decisão em fl. 288-292
dos autos de origem, proferida pelo Exmo Dr. Antônio José Papa Júnior,
MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de São Simão que julgou
improcedente o pedido de habilitação de crédito trabalhista promovida pelo
agravante.
O DD. Magistrado consignou que o crédito é concursal e
que as recuperandas não poderiam realizar o pagamento nos autos da
reclamação trabalhista, daí a justificativa para afastamento da multa pelo
descumprimento do acordo.
Pretende-se a reforma da r. decisão a fim de que a
habilitação se dê pelo valor descrito na certidão trabalhista (R$ 24.947,00) e,
não pelo valor de R$ 19.190,00 incluído no QGC.
Manifestações da Administradora Judicial (fl. 384-388) e
da recuperanda (fl. 390-396) pelo desprovimento.
Manifestação da Exma Dra. Selma Negrão Pereira dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reis, DD. Procuradora de Justiça, em fl. 407-409, pelo acolhimento,
considerando que “a estipulação de multa é fator de relevo para que o credor
abdique da consecução de atos expropriatórios
o credor desiste de uma
penhora em nome de um acordo , a proibição de pagar após o pedido de
recuperação não significa não dever habilitar o valor com multa , sob pena de
a administração da justiça estar albergando má-fé de quem, em prejuízo de
um hipossuficiente de boa-fé celebra um acordo com multa apenas para
conseguir postergar o pagamento integral da dívida trabalhista ”.
Conclusos em 25 de setembro de 2020.
É o relatório.
O recurso prospera.
No Juízo Trabalhista, em 15 de maio de 2019 (fl. 171 do
incidente de verificação de crédito n. 1000438-90.0589) foi homologado o
acordo entre as partes, pelo qual as recuperandas obrigaram-se ao
pagamento do montante de (a) R$ 90.000,00 a ser pago mediante a liberação
do depósito recursal de R$ 13.240,00 e o restante em 4 parcelas no valor de
R$ 19.190,00, vencendo a primeira em 10 de julho de 2019.
Em caso de inadimplemento ajustou-se a multa de 30%
sobre o saldo vencido, vencendo-se as parcelas vincendas. A recuperação
judicial foi ajuizada aos 18 de setembro de 2019.
Na Vara Trabalhista, apurou-se o saldo devedor de R$
24.947,00 (fl. 17), valor que o habilitante pretende ver inscrito no quadro
geral de credores.
A contestação pautou-se na afirmação de que “a última
parcela, no valor de R$ 19.190,00, possuía vencimento em data posterior
(15.10.2019) ao ajuizamento da recuperação judicial do grupo moreno” (fl.
21, item 6, no incidente) e, portanto a aplicação da multa de 30%

totalizando o valor pleiteado de R$ 24.947,00 sobre o valor pendente de
pagamento não poderia ser incluído.
O i. Magistrado em primeiro grau julgou improcedente a
habilitação de crédito (fl. 288-292 do incidente), sob o fundamento que tendo
ocorrido o inadimplemento das parcelas acordadas em momento posterior ao
ajuizamento da recuperação judicial, o crédito não poderia ser atualizado
monetariamente ou acrescido de juros e multa. Condenou o habilitante a
pagar 10% sobre o valor do pedido, a título de verba honorária.
A causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de
força maior. A devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento do pedido recuperatório que, com certeza já se encontrava
embrionário no momento do acordo celebrado na lide trabalhista.
Temos assim que ao obrigar-se ao pagamento da multa e
convencer seu credor a encerrar o processo de conhecimento no Juízo
Trabalhista as recuperandas estavam cientes de que o faziam na
perspectiva de inadimplemento próximo.
As cláusulas que deram origem ao acordo trabalhista
indicavam, naquele momento, disposição do credor, ao aceitá-las, de
transigir quanto ao valor e quanto à dilação do pagamento de verba
eminentemente alimentar. Na certeza de que receberia nos prazos certos, o
trabalhador abriu mão da integralidade de seu crédito, exigindo, contudo,
seu cumprimento integral e assim, o acordo previu cominação ao devedor,
caso não ocorresse o pagamento nos termos acordados.
Vê-se, portanto, que a situação de crise econômico-
financeira era bem conhecida pelas devedoras ao fazer a proposta de acordo
remissória-dilatória
da
dívida
trabalhista,
sendo
que
somente as
recuperandas deram causa ao inadimplemento do acordo.
Anoto aqui as conclusões da douta Maioria nos autos de
Agravo de Instrumento n. 2021966-87.2020.8.26.0000, j. em 13 de julho de
2020, apresentadas pelo ora Relator Sorteado em análise de situação
assemelhada:
Impugnação de Crédito. Crédito oriundo de ação de despejo.
Existência de acordo, no qual os credores aceitaram receber o
valor com desconto, desde que o pagamento ocorresse nas
datas aprazadas. Superveniência da recuperação antes de
findo o termo. Aplicação do artigo 131 do Código Civil.
Ausência de cláusula resolutiva, mas sim de termo que não
suspende a aquisição de direito. Crédito que deve ser apurado
com base na dívida original.
Honorários de sucumbência. Verba devida. Proporcionalidade
e razoabilidade que encaminham para a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade. Condenação
arbitrada em R$10.000,00.
Recurso parcialmente provido.
[..]
O recurso comporta parcial acolhida, mas apenas no que toca
à verba honorária.
Conforme fls. 16/22 da origem, as partes alcançaram
transação, reconhecendo, as recuperandas, o débito discutido
na ação de despejo, mas acordando, os credores, na concessão
de desconto de 30% para o pagamento da dívida, nas parcelas
aprazadas.
Concertaram, também, que o inadimplemento de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delas, acarretaria no vencimento da dívida, sendo expressos
que a mesma consequência ocorreria no caso de recuperação
judicial.
Assim como a boa-fé se presume, os negócios jurídicos têm de
ser interpretados justamente com base nela.
Da leitura dos termos da transação, extrai-se que se
pretendeu estipular desconto considerável pelos credores para
recebimento dos valores, desde que o pagamento fosse
realizado nas datas estabelecidas.
No
caso
de
não
pagamento,

convencionou-se expressamente:
5. A falta de pagamento de qualquer das parcelas na data de
seu respectivo vencimento, independentemente de causa ou
motivação de qualquer natureza..., acarretará a imediata
rescisão deste acordo, independentemente de qualquer
notificação, ainda que extrajudicial, bem como automático e
antecipado vencimento de todas as parcelas faltantes, além
da completa revogação da dedução de 30% (trinta por cento)
concedida pelos autores, de modo que as demandadas
responderão solidariamente pelo valor total do debito, o qual
deverá ser, desde esta data até a do efetivo pagamento do
saldo devedor, corrigido monetariamente pela Tabela Prática
do TJESP e acrescido de juros moratórios de 1% (hum por
cento) ao mês.
(...)
5.4 Eventual pedido de recuperação judicial de qualquer das
demandadas ou a decretação de falência de qualquer uma
delas, também acarretará as mesmas consequências jurídicas
previstas nos itens acima (5, 5.1. e 5.2)s mesmas
consequências acima previstas
Sendo assim, o acordo deixou expresso que, em não ocorrendo
a quitação no prazo estipulado, estaria rescindido o ajuste
acidental e a dívida voltaria ao valor original.
Como sobreveio a distribuição da recuperação judicial, antes
da data fixada, essa condição não se havia consumado, razão
por que as recuperandas entendem que o acordo permanecia
em vigor.
Ocorre que não se está diante de uma condição resolutiva,
uma vez que não condicionou a eficácia do negócio a um
acontecimento futuro e incerto.
Na verdade, o termo apenas subordinou a eficácia do negócio
a um acontecimento futuro e certo , ou seja, a um termo, o
qual apenas suspendeu o exercício do direito de cobrar pela
dívida
original
enquanto
fossem
pagas
as
parcelas
corretamente, sem, contudo, extrair-lhe a aquisição, nos
moldes do artigo 131 do Código Civil.
Se, então, sobreveio a recuperação antes daquele termo, o
direito constante no contrato de prestação de serviços
permanece adquirido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o valor inscrito deve, mesmo, corresponder à dívida
original, sem o desconto.
Quanto ao arbitramento, todavia, deve nortear-se pela
equidade.
Não há dúvida que as disposições legais não podem ser
interpretadas isoladamente porque integram um sistema e é
a solução lógica que emana deste que fornecerá o norte para
uma solução justa.
Acompanhando
esses
fundamentos,
em
voto
parcialmente divergente, anotei, naquele exame o seguinte:
Trata-se
de
impugnação

de
crédito
sob
n.
0004221-45.2019.0136
apresentada
pelo agravados visando a
habilitação
de crédito na recuperação
judicial das agravantes

representada
por instrumento
contratual
confissão de
dívida firmado por acordo para por fim a ação de execução de
alugueres
no qual as recuperandas,
embora reconhecessem

ser devedoras de R$ 3.498.981,31,
acordaram
seu
pagamento
em 28 parcelas de R$ 87.474,54, vencíveis nos
meses de maio a novembro dos anos de 2018, 2019, 2020 e
2021, alcançando,
assim, um desconto de 30% (a soma de 28
parcelas de 87.474,54, alcança R$ 2.449.287,12,
que é o
resultado da dívida menos 30%).
O argumento
principal das agravantes
pauta-se na afirmação
de “que o inadimplemento
do crédito em tela não se deu por
vontade das agravantes,
ou seja, fato que a elas não pode ser
imputado” (fl. 14, item 17).
Essa premissa a sustentar a pretensão das agravantes
não se
sustenta quando apreciadas
em sua realidade fática. Não se
ignora que as recuperandas
procuraram
o escritório de seus
Advogados,
sem imposição de terceiros, isto é, por vontade
própria para solicitar-lhes
os serviços de advocacia no
ajuizamento
do pedido recuperacional.
E o fizeram, de livre e espontânea
vontade em tempos
pretéritos, antes da distribuição
ocorrida em 10 de agosto de
2018.
Muito provavelmente
quando as agravantes
propuseram
o
acordo para pagamento
de dívida vencida, já estavam em
tratativas com seus patronos para ajuizarem o pedido, o que
se dessume em razão do vencimento
da primeira das vinte e
oito parcelas acordadas,
em 10 de maio de 2018.
Nada obstante, confessaram,
naquele momento, que o total
devido era R$ 3.498.981,31
e o não cumprimento
se deu
porque livremente
e deliberadamente
ingressaram
o pedido
recuperatório
em Juízo.
Daí porque a dívida deve ser habilitada em sua integralidade.

Isto porque não há de se premiar a conduta das recuperandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em omitir fato relevante no momento do acordo, que, diga-se,
somente foi realizado com pretensão a reduzir dívida
existente, vez que não desconheciam
a crise econômico-
financeira,
nem tampouco, ignoravam
sua decisão de ajuizar
o pedido recuperatório,
já em marcha naquele momento.
Corretos os fundamentos
de primeiro grau, proferidos na r.
sentença recorrida por S. Exa o Dr. Marcelo Stabel de
Carvalho Hannoun:
É incontroverso que os impugnantes são credores das
recuperandas. De fato, os valores decorrem de acordo judicial
firmado entre as partes em 22/12/2017, nos autos do processo
no 1001651-74.2016.8.26.0136, em que foi reconhecida a
dívida de R$3.498.981,31 (fls. 16/20).
Na composição amigável, os impugnantes concederam às
recuperandas dedução de 30% do seu crédito, reduzindo o
montante devido para R$2.449.287,03, que deveria ser pago
em 28 parcelas de R$87.474,54 (fls. 17). As recuperandas
também se responsabilizaram pelas despesas processuais no
valor de R$349.898,12, igualmente sujeita a desconto de 30%,
resultando no montante de R$244.928,70, a ser pago em 10
parcelas de R$24.492,87 (fls. 18).
A cláusula 5 do acordo estabeleceu que a falta de pagamento
de quaisquer das parcelas no prazo máximo de 15 dias a
contar do respectivo vencimento, independentemente da
causa ou motivação, acarretaria a imediata rescisão da
avença,
com
o
vencimento
antecipado
das
parcelas
remanescentes, além da revogação da dedução de 30%. Por
fim, houve previsão de multa de 10% sobre o valor total
devido na hipótese de inadimplemento (fls. 18).
O acordo foi expresso ao prever que eventual pedido de
recuperação judicial ou decretação de falência teria a mesma
consequência jurídica (fls. 19).
Homologado o acordo em 25/1/2018 (fls. 21), as primeiras
parcelas foram quitadas em junho e julho de 2018. A partir da
parcela vencida em 10/8/2018, as recuperandas deixaram de
honrar o compromisso, ocasionando a rescisão da transação.
Ocorre que em 10/8/2018, as recuperandas formularam
pedido de recuperação judicial a fim de superar a crise
econômico-financeira que vivenciavam. É incontroverso que
todas as parcelas anteriores ao pedido foram quitadas. As
obrigações posteriores ao pedido, por sua vez, sujeitaram-se à
recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei no
11.101/2005.
Daí porque não há que se falar em inadimplemento das
recuperandas a justificar a incidência de multa de 10% sobre
o valor total devido, conforme previsto na cláusula 5.2 do
acordo. De fato, como bem ressaltou o administrador judicial,
não houve descumprimento voluntário do acordo, mas sim
suspensão da exigibilidade da obrigação em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processamento da recuperação judicial.
Por outro lado, assiste razão aos impugnantes quanto à
revogação da dedução de 30% da dívida.
Por força de previsão contratual, o pedido de recuperação
judicial implicou vencimento antecipado do acordo. Diante
disso, não pode prevalecer a dedução de 30% que os
impugnantes haviam concedido às recuperandas por mera
liberalidade, com a finalidade de estimular o pagamento
tempestivo da dívida. Com a impossibilidade de cumprimento
do acordo, não há como subsistir o desconto condicionado do
débito, devendo ser restabelecida a integralidade da dívida.
Observe-se que a dedução prevista no acordo não se confunde
com a aplicação de cláusula penal.
Pelas mesmas razões é que não pode ser reputada abusiva a
previsão contratual nesse sentido. Observe-se que a situação
não se confunde com aquela em que há cláusula contratual
prevendo o vencimento antecipado de dívidas que não se
sujeitam ao processo de recuperação judicial, criando efetivo
risco ao soerguimento da recuperanda. Neste caso, trata-se
tão somente de avaliar o efetivo valor do crédito dos
impugnantes a ser recebido nos termos do plano de
recuperação judicial.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o
pedido
para
DETERMINAR
a
retificação
do
crédito
reclamado por cada um dos impugnantes no quadro geral de
credores, devendo ser excluído o montante de R$437.372,69, e
incluído o valor de R$726.102,03, na classe III Quirografários
em favor de cada um dos impugnantes .
Condeno as recuperandas ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de 10% do benefício econômico auferido
pelos impugnantes (R$288.729,34).
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-
se os autos com as cautelas legais. P.I.C.
Cerqueira Cesar, 09 de janeiro de 2020.
[..]
Veja-se, também, nesse sentido recente decisão do E.
Superior Tribunal de Justiça (grifo nosso ):
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
No 893.818 - RJ
(2016/0082137-6)
RELATOR
: MINISTRO
ANTONIO
CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: OSX CONSTRUCAO
NAVAL SA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO
ESTEVES GALDINO
E
OUTRO(S)
- RJ094605
AGRAVADO

:
TEKFEN
CONSTRUCTION

AND
INTALLATION
CO., INC.
INTERES.

:
DELOITTE

TOUCHE
TOHMATSU

CONSULTORES
LTDA
DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015,
art. 1.042)
interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
ante a aplicação da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 119/121).
O acórdão do TJRJ traz a seguinte ementa (e-STJ fls. 73/74):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

PROCEDIMENTO

DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DE EMPRESA
DO GRUPO
OSX. FORNECIMENTO
DE ESTRUTURAS
DE AÇO PARA
CONSTRUÇÃO
NAVAL. IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO
HABILITANDO
AJUIZADA
POR EMPRESA
CREDORA,

ORA AGRAVADA.
INTERLOCUTÓRIA
QUE A ACOLHEU.
MAJORAÇÃO

DO
VALOR
DO
CRÉDITO
DE
US$
1.400.000.00

(UM
MILHÃO
E
QUATROCENTOS

MIL
DÓLARES
AMERICANOS),
QUE FOI ORIGINARIAMENTE

LISTADO NA RELAÇÃO
DE CREDORES,
PARA US$
1.802.339.00
(UM MILHÃO OITOCENTOS
E DOIS MIL
TREZENTOS

E
TRINTA
E
NOVE
DÓLARES

AMERICANOS).
IRRESIGNAÇÃO

DA
SOCIEDADE

RECUPERANDA.

"TERMO DE ACORDO" CELEBRADO
AOS 15/7/2013,
ESTIPULANDO
QUE A AGRAVANTE
PAGARIA DÍVIDA
DE US$ 2.574.771.00
(DOIS MILHÕES
QUINHENTOS
E
SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS
E SETENTA E
UM DÓLARES
AMERICANOS)
COM DESCONTO
DE US$
574.771.00
(QUINHENTOS
E SETENTA E QUATRO MIL
SETECENTOS

E
SETENTA
E
UM
DÓLARES

AMERICANOS),
A INCIDIR, EM PARCELAS,
SOBRE O
DÉBITO, RESULTANDO
NO SINAL DE R$ 500.000.00

(QUINHENTOS
MIL DÓLARES
AMERICANOS),
MAIS 15
(QUINZE) PARCELAS
MENSAIS,
IGUAIS E SUCESSIVAS,

DE US$ 100.000.00
(CEM MIL DÓLARES
AMERICANOS),

A PRIMEIRA
VENCENDO
EM OUTUBRO
DE 2013.
AGRAVANTE
QUE SE LIMITOU A PAGAR O SINAL E A
PRIMEIRA

PARCELA,

EM
RAZÃO
DO
PEDIDO
RECUPERATÓRIO

DATADO
DE
11/11/2013.

OBSERVÂNCIA
DO ART. 49, CAPUT, DA LEI FEDERAL

NACIONAL
N.o 11.101/2005.
IMPEDIMENTO
LEGAL PARA
O PAGAMENTO
DO QUANTITIVO
ACORDADO,
SOB
PENA DE VIOLAÇÃO
DA PAR CONDITIO
CREDITORUM.

DESCONTO

CONCEDIDO

PELA
AGRAVADA

SOB
EXPRESSA
CLAÚSULA
CONDICIONAL,
A TEOR DA
QUAL SOMENTE
QUANDO DE CADA PAGAMENTO

PONTUAL
DAS PARCELAS
MENSAIS INCIDIRIA
UMA
PARTE DO MONTANTE
INTEGRAL
DO DESCONTO,

QUAL
SEJA
US$
28.739.00
(VINTE
E
OITO
MIL
SETECENTOS

E
TRINTA
E
NOVE
DÓLARES

AMERICANOS).
AGRAVADA
QUE NÃO DEU CAUSA À
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CLÁUSULA
DO "TERMO DE ACORDO" QUE PREVÊ A
NULIDADE,

INVALIDADE

E
INEXISTÊNCIA

DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACTUADO,

EM
CASO
DE
INADIMPLENTO

DA
AGRAVANTE,

SEM
NENHUMA
RESSALVA
PARA A
HIPÓTESE
DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MANIFESTAÇÃO
FAVORÁVEL
DA ADMINISTRATORA

JUDICIAL
PELO ACOLHIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
AGRAVO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 99/108), interposto
com base no art. 105, III, "a", da CF, a recorrente aduziu
ofensa ao art. 49 da Lei n. 11.101/2005,
alegando que faria jus
ao desconto de pontualidade
no pagamento
do saldo do
contrato
de
fornecimento

de
estruturas
de
aço
para
construção
naval celebrado com a recorrida.
Acrescentou
que, "ao contrário do que decidiu o d. Juízo de
primeiro grau, a OSX não descumpriu
o acordo firmado com a
recorrida e, portanto, deve se beneficiar do desconto previsto
no instrumento"
(e-STJ fl. 103), estando, outrossim, sua mora
justificada pelo ajuizamento
do pedido de recuperação

judicial.
Nesse contexto, defendeu que "o crédito da Tekfen deve
corresponder

ao
saldo
remanescente,

que
é
de
US$
1.400.000,00,
já considerada
a totalidade dos descontos sobre
todas as parcelas remanescentes
na data do ajuizamento
do
pedido
de
recuperação

judicial,
como
corretamente

reconheceu
a Administradora
Judicial ao divulgar o Quadro
Geral de Credores da OSX" (e-STJ fl. 107).
Não foram ofertadas contrarrazões
(e-STJ fl. 118).
No agravo (e-STJ fls. 129/140), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta
apresentada
(e-STJ fls. 184/194).
Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo desprovimento
do recurso (e-STJ fls. 220/222).
É o relatório.
Decido.
A discussão quanto à incidência do desconto pontualidade

previsto em contrato não pode ser sustentada
apenas com
base no art. 49 da Lei n. 11.101/205,
que não possui alcance
normativo para tanto, visto que somente prevê o princípio da
par conditio creditorum.
Acrescente-se
que a Justiça de origem concluiu pela
existência de inadimplemento
contratual da recorrente,
que tornaria o referido ajuste ineficaz (e-STJ fls.
78/80).
Incidente, portanto, a Súmula n. 284/STF por deficiência na
fundamentação
recursal.
A Corte local, soberana na análise do processo cognitivo dos
autos, assentou que a recorrente não faria jus ao desconto de
pontualidade
previsto no contrato, pois descumpriu
todas as
condições exigidas para tanto. Confira-se,
a propósito, a
fundamentação
da Corte estadual (e-STJ fls. 78/80):
17. E é também imprescindível
observar que o desconto US$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
574.771.00
(quinhentos
e setenta e quatro mil setecentos e
setenta e um dólares americanos)
sobre a dívida de US$
2.574.771.00
(dois milhões quinhentos
e setenta e quatro mil
setecentos e setenta e um dólares americanos)
foi concedido à
agravante sob expressa cláusula condicional
transcrita no
item 04 (acima), cláusula essa a estipular que, somente
quando de cada pagamento
pontual das parcelas mensais,
incidiria uma parte do montante integral do desconto, a saber
US$ 28.739.00 (vinte e oito mil setecentos e trinta e nove
dólares americanos),
que, como visto, é o valor das parcelas
do desconto.
18. E, como quem deu causa ao pedido recuperatório
foi a
própria agravante,
existindo, outrossim, cláusula pactuada no
"Termo de Acordo", a prever a nulidade, invalidade e
inexistência
do pactuado, na hipótese de inobservância
pela
sociedade recuperanda
das condições de pagamento
ali
estabelecidas
(item 10 acima), sem nenhuma ressalva para a
hipótese de recuperação
judicial, não há substrato legal para
que prevaleça o desconto, impondo-se
seja o crédito listado tal
como decidido na interlocutória
agravada.
(...)
20. Acrescente-se
que, pelo acolhimento
da impugnação
do
crédito habilitando,
em parecer favorável, manifestou-se
a
Administradora
Judicial (Anexo 01, índice eletrônico n.o 221,
fls. 287 a 195), que, em matéria de verificação
e habilitação
de
crédito
no
procedimento

recuperatório,

é
tecnicamente

aparelhada
para esclarecer dúvidas, dirimir controvérsias
e
auxiliar o Julgador a decidir corretamente
as impugnações.
O parecer foi favorável e recebeu ratificação pela Promotoria

de Justiça (Anexo 01, índice eletrônico n.o 221, fls. 297). 21.
Relevante também é o preciso parecer da d. Procuradoria
de
Justiça que, às fls. 56 (índice eletrônico n.o 54), consigna:
Cabe mencionar que existe realmente impedimento
legal em
relação ao pagamento
das parcelas posteriores
à recuperação

judicial, conforme alegado pela Agravante,
de acordo com a
norma extraída no artigo 49 da lei 11.101/2005,
in verbis:
(...)
Todavia, tal fato, por si só, não tem o condão de garantir a ela
o direito ao desconto acordado com a Agravada, eis que a
condição estabelecida
para a concessão da liberalidade
não
fora cumprida nos seus exatos termos.
Não há como ultrapassar
as conclusões do Tribunal de origem
sem nova interpretação
das cláusulas do termo de acordo
firmado entre as partes, assim como o reexame do conjunto
fático-probatório
dos autos, providências
vedadas nesta sede
especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo.
Publique-se
e intimem-se.
Brasília, 15 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA,
30/06/2020)
Assim, acompanho
o Relator Sorteado na conclusão de que “o
valor inscrito deve, mesmo, corresponder
à dívida original,
sem o desconto”.
Neste sentido, há, ainda, precedentes nesta Câmara, j.
em 17 de janeiro de 2019 (AIs 2224126-72.2018.0000 e 2236912-51.2018,
com a mesma ementa, sendo Rel. Des. Maurício Pessoa e integrantes, o Des.
Grava Brazil e o Des. Ricardo Negrão):
Agravo
de
instrumento

Recuperação
judicial

Impugnação
de
cre dito
parcialmente
procedente

Descumprimento de acordo trabalhista
Aplicação da
penalidade acordada
Inexistência de violação do princípio
da “par conditio creditorum”
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
No acórdão proferido no AI 2236912-51.2018 constam os
seguintes fundamentos:
É
incontroverso
que
a
agravada
descumpriu o acordo e incorreu na multa fixada (50% do valor
devido).
Considerando que no momento da celebração do acordo
(29.05.2018)
não
houve
qualquer
menção
ao
pedido
recuperacional, distribuído em 28.04.2017 e processado em
31.05.2017,
é
legítima
a
incidência
da
multa
por
descumprimento do pacto, sob pena de se privilegiar a
omissão da recuperanda (ciente da penalidade imposta) em
prejuízo do credor, como bem observou a administradora
judicial em manifestação apresentada no incidente (fls.
22/23).
Nesse sentido são os julgados das Câmaras Especializadas
em Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo de instrumento
Decisão que acolheu impugnação

para
habilitar
crédito
trabalhista

objeto
de
acordo
homologado
em reclamação,
no valor correspondente
ao
principal
acrescido
de
multa
por
descumprimento

Inconformismo
Não acolhimento
Agravante que celebrou o
acordo após o ajuizamento
do pedido de recuperação
judicial,
sabendo, de antemão, que não o cumpriria Acordo que foi
celebrado
e
homologado

antes
do
deferimento

do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processamento
da recuperação,
por decisão transitada em
julgado Inexistência
de violação do princípio da par conditio
creditorum
Título executivo judicial ao qual, à exceção do
prazo de suspensão das execuções previsto no art. 6°, § 4°, da
Lei n. 11.101/05, o juiz da recuperação
não pode negar efeitos
Singularidades
do caso concreto que autorizam e justificam a
habilitação
do principal acrescido da multa, para inclusão no
plano de recuperação
Decisão agravada mantida Recurso
desprovido.”
(AI no 2037782-80.2018.8.26.0000; Relator: Des.
Grava Brazil; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data do julgamento: 23.04.2018);
“Recuperação
judicial. Habilitação
de crédito. Valor oriundo
de
acordo formulado em audiência de conciliação

trabalhista.
Multa que integra o acordo e constitui o título
executivo judicial. Impossibilidade
de afastamento.
Decisão
mantida.
Agravo
desprovido.”
(AI
no
2035409-18.2014.8.26.0000, Rel. Des. José Reynaldo; 2a
Câmara de Direito Empresarial; Data do Julgamento:
10.02.2015)
Neste último caso houve a interposição de recurso
especial, que não foi conhecido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.585.615 - SP
(2019/0278046-6)
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA
AGRAVADO : JULIANO MODESTO VIEIRA
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA
A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
DECISÃO Da análise da minuta do agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que deu origem ao presente feito, pode-se inferir que foi
acolhido parcialmente o incidente de impugnação de crédito,
distribuído por dependência ao processo de recuperação
judicial proposta por BECAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
LTDA. (BECAP), para majorar crédito trabalhista.
O agravo de instrumento interposto por BECAP não foi
provido pelo Tribunal bandeirante, em acórdão assim
ementado:
Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Impugnação
de crédito parcialmente procedente - Descumprimento de
acordo trabalhista - Aplicação da penalidade acordada -
Inexistência de violação do princípio da "par conditio
creditorum" - Decisão mantida - Recurso desprovido (e-STJ,
fl. 81).
Irresignada, BECAP interpôs recurso especial, amparado no
art. 105, III, alínea a, da CF, alegando ofensa aos arts. 41, I,
§1o, 56, § 3o, 58, §2o, e 172 da Lei no 11.101/05. Sustentou que
os credores trabalhistas devem ter tratamento igualitário,
uma vez que todos foram desligados da empresa antes do
pedido de recuperação judicial (e-STJ, fls. 90/98).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 105/112).
O apelo nobre interposto por BECAP não foi admitido em
virtude da incidência da Súmula no 284 do STF (e-STJ, fl.
118).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, BECAP
sustentou a ofensa aos dispositivos de lei federal e afirmou
que o TJSP acabou por julgar o mérito da demanda (e-STJ,
fls. 121/130).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 133/137).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do
agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 147/150).
É o relatório.
DECIDO.
O inconformismo não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, vale pontuar que o presente recurso foi interposto
contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela
qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado no
3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
Do Juízo de admissibilidade Inicialmente, é relevante afirmar
que o Tribunal a quo, ao realizar o juízo de admissibilidade,
atendeu perfeitamente aos ditames legais, não podendo se
afirmar que o fato de incursionar no mérito do especial se
configure usurpação de competência.
Ressalte-se que o juízo de prelibação é bifásico, ou seja, o
primeiro juízo realizado no Tribunal de origem não tem o
condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, a
qual é soberana àquele.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
ATENDIDOS. ANÁLISE DE MÉRITO DO ESPECIAL.
CONTROLE BIFÁSICO. APELAÇÃO. 514, II, DO CPC.
ATENDIMENTO.
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e,
como tal, a decisão proferida pelo tribunal de origem não
vincula esta Corte, que tem competência plena para verificar,
novamente, o preenchimento dos pressupostos recursais.
2. O exame de mérito do apelo nobre já traduz o
entendimento
de
que
foram
atendidos
os
requisitos
extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito a esse respeito.
3. "A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na
petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo
bastante para negar conhecimento ao recurso" (AgRg no
AREsp no 175.517/MS, Relator Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, DJe 27/6/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 489.138/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 16/9/2014, DJe
26/9/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
SÚMULA
216/STJ.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO.
STJ NÃO VINCULADO.
(...)
2. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. A
decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o
Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de
admissibilidade do recurso especial. Isso porque compete a
esta Corte, órgão destinatário do recurso especial, o juízo
definitivo de admissibilidade. Precedentes.
3. "A tempestividade de recurso interposto no Superior
Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da
secretaria e não pela data da entrega na agência do correio."
(Súmula 216/STJ).
4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a ensejar
a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental
a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(EDcl no AREsp 289.109/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. 15/5/2014, DJe 21/5/2014) Da
alegada violação dos arts. 41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e 172 da
Lei no 11.101/05 Constatou-se que, nas razões do especial,
BECAP limitou-se a sustentar que houve afronta aos arts. 41,
I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e 172 da Lei no 11.101/05 não tendo
detalhando, de forma clara e precisa, como e em que medida o
acórdão recorrido os teria violado.
Ressalta-se que a simples menção ao regramento, feita de
maneira esparsa e sem demonstração de ofensa aos
dispositivos legais, bem como a mera alegação de afronta à
legislação sem especificar de que modo teria concretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrido a vulneração não suprem a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, incidindo, por
analogia, o óbice da Súmula 284/STF, que dispõe: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
A propósito, vejam-se os precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BRASIL
TELECOM.IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
170, §1o, DA LEI No 6.404/76, 467 E 471 DO CPC DE 1973.
SÚMULA 284 DO STF.
SÚMULA 371 DO STJ. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA
DE
TRIBUNAL
SUPERIOR
E
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
VALOR
CORRETO
DA
COTAÇÃO DA AÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RENDIMENTOS
DOS DIVIDENDOS. SÚMULA 284 DO STF.
1. Em relação à alegada ofensa aos arts. 170, §1o, da Lei no
6.404/76, 467 e 471 do CPC/73, não se vislumbra a aduzida
violação por falta de articulação de argumentos jurídicos a
embasar
tal
assertiva,
caracterizando
deficiência
de
fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
5. No tocante ao tema dos rendimentos dos dividendos, a
ausência de indicação de dispositivo de lei federal tido por
violado caracteriza a deficiência de fundamentação a
inviabilizar a abertura da instância especial. Aplicação da
Súmula 284/STF.
(AgInt no AREsp 802.042/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 29/8/2016) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de
decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da
ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de
modo preciso como teria ocorrido a violação legal. Aplicação
da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 20/6/2016)
Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do
NCPC, c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi
dada pela emenda no 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016),
CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Considerando a apreciação de agravo de instrumento, deixo
de analisar tema referente a honorários advocatícios.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 03 de fevereiro de 2020.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
(Ministro MOURA RIBEIRO, 05/02/2020)
Assim, forte no entendimento de que o acordo
trabalhista decorre de fato atribuível exclusivamente às devedoras
recuperandas
foram as próprias devedoras que deram causa ao pedido
recuperatório

e, acompanhando
o precedente
que busca uma “solução
justa”, o recurso é provido integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim agindo a recuperanda, considerando a ocorrência
de litigância de má-fé nos autos trabalhistas e neste recurso (CPC15, art.
80, I, III, V e VII) e fraude processual perante a Justiça Federal
Trabalhista, estaria a recuperanda favorecendo credor em detrimento dos
demais credores (LREF, art. 172), sabedora de que um plano recuperatório
estava sendo distribuído em dias subsequentes à audiência trabalhista, com
a submissão de todos os seus credores. E agiu desse modo com inúmeros
credores trabalhistas.
A solução mais justa e adequada e apresenta grande
efeito pedagógico a coibir condutas que violam os deveres das partes e de
seus procuradores nos processos judiciais, sobretudo quanto à exposição dos
fatos conforme a verdade e não formular pretensões destituídas de
fundamento, em qualquer juízo ou instância.
Com esse entendimento, o recurso deve ser provido,
aplicando-se à agravada a pena de litigância de má-fé, nos termos do art. 80,
I, III, V e VII, razão pela qual fica condenada ao pagamento de multa
correspondente a 10% sobre o valor da pretensão recursal, além de
indenização à parte agravada no mesmo montante.
Os
ônus
sucumbenciais
ficam,
assim
invertidos,
majorando-se, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, a verba honorária para
20% sobre o valor da habilitação, observando-se que esta verba honorária é
crédito extraconcursal, a ser executada no Juízo Comum.
Em razão do exposto, por maioria de votos, dá-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária arbitrada em
primeiro grau e observação (aplicação de pena por litigância de má-fé).
Vencido o 3o Juiz, que declara voto.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2189219-03.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CARLOS WILSON DE OLIVEIRA NUNES
AGRAVADAS: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA E CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERESSADA: LASPRO CONSULTORES LTDA
COMARCA: SÃO SIMÃO
Recuperação Judicial Impugnação de crédito Improcedência
Inconformismo do credor
Não acolhimento
Acordo
realizado na Justiça do Trabalho
Quitação de parte
substancial do crédito
Não pagamento de parcela vencida
após a formalização do pedido de recuperação judicial

Inadimplemento que não se caracteriza como voluntário Não
incidência da multa de 30%, prevista para o descumprimento
do acordo
Sujeição do crédito à recuperação judicial

Vedação ao pagamento fora do processo recuperacional -
Inteligência dos arts. 49, caput , e 6o, da Lei n. 11.101/2005
Acordo que, caso não realizado, sujeitaria o crédito na sua
inteireza à habilitação, situação prejudicial ao credor Decisão
mantida - Recurso desprovido.
VOTO N. 33268
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão que julgou improcedente impugnação de crédito,
apresentada por credor trabalhista, que pretendia a inclusão de seu
crédito, com incidência de multa, em razão de descumprimento de
acordo realizado.
Inconformado,
recorre
o
credor,
insistindo
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habilitação da multa.
O culto Relator Sorteado dá provimento ao recurso,
em r. voto, que restou assim ementado:
“IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Multa de 30% em razão do descumprimento
de acordo
homologado

na
Justiça
do
Trabalho

Vencimento

e
inadimplemento
da parcela que ensejou a aplicação da
penalidade posterior à distribuição
da recuperação

Causa do
inadimplemento
não é fato de terceiro ou de força maior

Devedora deu causa a esse inadimplemento
em razão do
ajuizamento
do pedido recuperatório
que se encontrava
embrionário
no momento do acordo celebrado na lide
trabalhista
Valor que pode ser habilitado.
Precedentes
da
Câmara
Litigância de má-fé em ambas as instâncias de
julgamento
Recurso provido.
Dispositivo:
deram provimento
ao recurso, com imposição de
multa e indenização
à parte contrária por litigância de má fé.”
Ouso divergir.
É o relatório do necessário, adotado o da sentença e
do i. Relator Sorteado.
2 - O cerne do inconformismo é a inclusão da multa,
por inadimplemento decorrente do pedido de recuperação judicial,
formalizado alguns dias após o acordo celebrado na Justiça do
Trabalho.
O crédito foi habilitado pelo valor de R$ 19.190,00 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante insiste na inclusão da multa, que elevaria esse montante
para R$ 24.947,00.
Incontroverso os fatos e os termos em que o acordo
foi celebrado: (i) crédito de R$ 90.000,00; (ii) liberação de depósito
recursal, no valor de R$ 13.240,00; e (iii) o saldo em quatro
parcelas de R$ 19.190,00, vencendo-se a primeira em 10.07.2019.
Note-se que o acordo foi celebrado em 15.05.2019, o
pedido de recuperação judicial data de 18.09.2019 e o
processamento foi deferido em 20.09.2019.
Assim, a inadimplência diz com a última parcela,
vencida
em
10.10.2019,
posterior,
portanto,
ao
pedido
recuperacional e, bem por isso, sujeita à recuperação judicial, para
tratamento isonômico entre todos os credores dessa classe.
Logo, se o pedido de recuperação judicial obsta a
continuidade dos pagamentos, nos termos do art. 49, da Lei n.
11.101/2005, possibilitando que se cogite da habilitação pelo valor
do saldo do crédito, não se pode falar em inadimplemento
voluntário.
Dessa forma, prevalece irretorquível o fundamento de
que, tendo a recuperação sido ajuizada antes do vencimento da
parcela final, a exigibilidade do crédito estaria suspensa, e o
pagamento vedado, pela sua sujeição à recuperação judicial, nos
termos do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
A propósito, em julgado de minha relatoria, proferi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto no sentido ora pugnado, recebendo o v. acordão a seguinte
ementa:
“Impugnação de crédito - Recuperação judicial - Acolhimento
em parte - Inconformismo da habilitante - Desacolhimento -
Contratos que não estavam inadimplidos na data do pedido de
recuperação - Paralisação dos pagamentos que decorre dos
arts. 6o e 49, da Lei n. 11.101/05 - Inclusão de encargos
moratórios que desvirtua à própria recuperação judicial,
caracterizando óbice à finalidade maior do instituto - Aplicação
da cláusula contratual que deve ser mitigada - Decisão mantida
-
Recurso
desprovido.”
(AI
n.
2113331-62.2019.8.26.0000,
2a
CRDE,
j.
em
22.10.2019, DJe de 30.10.2019)
No referido aresto, deduzi fundamentos que aqui
penso pertinentes e que justificam sua reprodução:
“Afinal, permitir a inclusão de encargos de mora aos créditos
não pagos, em virtude da suspensão prevista em sua lei de
regência, corresponderia ao desvirtuamento do instituto, o qual
visa auxiliar e viabilizar a superação da crise econômica
enfrentada pela empresa, a fim de permitir sua preservação e,
logo, a manutenção de uma fonte produtora, geradora de
emprego, recolhedora de impostos etc.
A inclusão dos encargos corresponderia a permitir a criação de
óbices a seu fim maior, afastando-se, inclusive, parte do efeito
de eventual novação coletiva, sem falar no tratamento
diferenciado em relação aos demais credores.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, é certo que o nobre Relator Sorteado
menciona
precedentes
deste
subscritor
(AI
n.
2037782-80.2018.8.26.0000), do i. Des. Araldo Teles (AI n.
2021966-87.2020.8.26.0000) e do i. Des. Maurício Pessoa (AIs. ns.
2224126-72.2018.8.26.0000 e 2236912-51.2018.8.26.0000), que,
teoricamente, seriam favoráveis à pretensão do agravante e, ainda,
precedente do E. STJ (AREsp n. 893.818/RJ), que, também
teoricamente, seria igualmente favorável ao agravante.
Ocorre que, nos julgados referidos, do TJSP e do STJ,
a situação fática era outra. Senão vejamos: (i) no AI n.
2037782-80.2018.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, o acordo era
posterior ao pedido de recuperação, ou seja, quando de sua
celebração, a recuperanda, maliciosamente, omitiu o estado em que
se encontrava; (ii) no AI n. 2021966-87.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Araldo Teles, a discussão dizia respeito a desconto sobre o valor do
crédito, do que aqui não se trata, visto que a controvérsia, neste
caso, diz com encargo moratório (multa por inadimplemento); e
(iii)
nos
AIs.
ns.
2224126-72.2018.8.26.0000
e
2236912-51.2018.8.26.0000), Rel. Des. Maurício Pessoa, o pedido
de recuperação já havia sido formulado, quando do acordo, sendo a
informação omitida.
Com relação ao AREsp n. 893.818/RJ, citado no r.
voto do culto Relator Sorteado, o que se discutiu foi o desconto
concedido por ocasião do acordo, quando se tinha um claro
benefício obtido pela recuperanda, às vésperas do ingresso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de recuperação.
Afigura-se, portanto, data venia , diversa a situação
ora tratada, em que não se discute desconto, mas multa incidente
sobre o crédito objeto do acordo homologado.
Por fim, o lapso de tempo entre o pedido de
recuperação
judicial
(18.09.2019)
e
o
acordo
realizado
(15.05.2019), não justifica a incidência da multa, visto que valores
significativos foram liberados em favor do credor, representando
78,67% da dívida.
Por derradeiro, à vista do entendimento retro
esposado, também, não se justifica a imposição de multa por
litigância de má-fé, quando menos, porque, caso o acordo não
tivesse sido realizado, não a parcela inadimplida, mas todo o crédito
estaria sujeito à recuperação, situação nitidamente mais prejudicial
ao credor trabalhista.
Concluindo, o inconformismo não comporta acolhida,
devendo ser confirmada a bem lançada decisão de primeiro grau.
Deixo de majorar a honorária, em razão da agravada
já ter sido substancialmente beneficiada com a fixação sobre o valor
da causa, quando a controvérsia envolvia apenas a diferença
relativa à multa.
3 - Ante o exposto, pelo meu voto, o recurso é
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Grava Brazil - 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
137D41EE
20
26
Declarações de
Votos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
135AD32B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2189219-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.